Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709501-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ALMEIDA ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO DE ARAUJO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MATHEUS ALMEIDA ARAUJO, contra decisão prolatada na ação de inventário e partilha (arrolamento comum) no 0727864-70.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANTONIO DE ARAUJO NETO. A decisão agravada reiterou o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 226367846): “Trata-se de arrolamento comum que foi extinto por abandono das partes. O feito já foi sentenciado, transitado em julgado e arquivado com custas pendentes. O requerente apresenta petição de ID.224980682 informando que não tem renda suficiente para arcar com as custas finais e pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, consigno que o pedido de gratuidade de justiça foi expressamente indeferido em decisão de ID.24626213 e postergado o recolhimento das custas ao final do processo. É sabido que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual, inclusive após a prolação de sentença. Contudo, não comporta retroação. Assim, o deferimento no pedido neste momento processual não teria o condão de eximir o requerente ao recolhimento das custas finais. Ante todo o exposto, indefiro o pedido formulado em ID. 224980682. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas finais, sob pena de o débito ser inscrito na dívida ativa da União, nos termos do §2o do art. 101 do PGC. I. ". Em suas razões, o agravante informa que se encontra atualmente no serviço militar obrigatório, na condição de soldado temporário, percebendo soldo mensal de R$ 1.078,00, o que comprova a sua hipossuficiência financeira. Alega que não aufere qualquer outra fonte de renda e não possui bens que possam garantir o pagamento das custas processuais, destinando integralmente seus rendimentos à própria subsistência e à manutenção de sua genitora, que se encontra desempregada. Assevera que não há base legal para condicionar o indeferimento da gratuidade à suposta capacidade financeira do espólio, uma vez que o inventário não foi finalizado e não houve transferência patrimonial consolidada que permita imputar ao agravante a obrigação de arcar com as custas. Sustenta ser cabível a concessão da benesse com efeitos ex tunc, a fim de alcançar atos processuais anteriores convalidados. Dessa forma, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais; e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo-lhe a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados pelo agravado, conforme certidão de óbito de ID.22964931 dos autos de origem, sendo o agravante um de seus filhos. O magistrado na origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de que as custas devem ser arcadas pelo espólio que possui capacidade financeira para tanto (ID 24626213). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar, por ora, hipossuficiência do agravante. Como salientou o magistrado, o recolhimento das custas deverá ser postergado para o final do processo. Isso porque a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: "1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família 2. Nos processos de inventário não é a pessoa física do inventariante a responsável pelo pagamento das custas iniciais, mas o espólio do de cujus, motivo pelo qual o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo inventariante deve ser desprovido. Precedentes TJDFT. 3. É possível o deferimento do pedido de que as custas sejam pagas ao final do processo de inventário, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão recorrida para determinar o prosseguimento do processo e o recolhimento das custas ao final, sob responsabilidade do espólio. Precedentes TJDFT. (...)” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0736615-39.2024.8.07.0000, Rela Deso Robson Barbosa de Azevedo, DJe: 06/03/2025.) "1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado." (TJDFT, Primeira Turma Cível, 0726517-97.2021.8.07.0000, Rela Desa Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJE: 13/10/2021. “3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT, 2a Turma Cível, 0738058-64.2020.8.07.0000, Rela Deso Humberto Ulhôa, DJE: 9/12/2020.) Necessário, portanto, examinar, em obediência ao artigo 99 do Código de Processo Civil, se existem nos autos elementos suficientes que evidenciem a necessidade da concessão do benefício, o que enseja, a princípio, o indeferimento do pleito. Ademais, na petição inicial do inventário (arrolamento comum), os bens foram discriminados, demonstrando-se ali a existência de dois imóveis, sendo um comercial, direitos incidentes sobre uma chácara, acrescentando-se, ainda, a existência de um automóvel (ID 22964894 – autos de origem). Portanto, há que se concluir pela negativa da concessão do benefício da gratuidade, já que patente que o espólio é dotado de bens, cabendo a ele a obrigação de arcar com as custas processuais. Logo, depreende-se que ele se mostra capaz de custear as custas processuais, os quais, como salientado pelo magistrado a quo, serão recolhidos apenas ao final do trâmite processual. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador